Tribunal: TJSP
Processo: 1050733-21.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Ação de produção antecipada de provas, visando à exibição de documentos – Sentença que extinguiu o processo, em razão da inadequação da via eleita – Sentença de extinção do feito mantida, mas por fundamento diverso, considerando que a ação de produção antecipada de provas se mostra adequada para o provimento almejado pelo requerente – Requisitos previstos no

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Ação de produção antecipada de provas, visando à exibição de documentos – Sentença que extinguiu o processo, em razão da inadequação da via eleita – Sentença de extinção do feito mantida, mas por fundamento diverso, considerando que a ação de produção antecipada de provas se mostra adequada para o provimento almejado pelo requerente – Requisitos previstos no artigo 381, do CPC, preenchidos – Ausência, contudo, de interesse de agir no aspecto necessidade – Não preenchimento dos requisitos para o ajuizamento da ação que vise à exibição de documentos, estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp 1349453/MS, que seguiu o rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C, do antigo Código de Processo Civil: "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária" – Julgado que se aplica a esta ação pois visa à exibição de documentos – Inobservância, pelo requerente, dos requisitos previstos no citado recurso repetitivo – Pedido administrativo que não se configura válido – Ação ajuizada antes de 30 dias do recebimento da notificação pelo banco – Ausência de prazo razoável para resposta, de modo a não configurar resistência do requerido em atendê-la – Ausência de demonstração de pretensão resistida pela instituição financeira, na esfera administrativa, a justificar a propositura da presente ação – Desnecessidade do ajuizamento desta demanda – Carência da ação, por falta de interesse de agir – Sentença de extinção do feito mantida, por fundamento diverso – RECURSO IMPROVIDO.